Tribunal: TJSP
Processo: 2160209-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva desprovida de fundamentação concreta. Liminar indeferida.
Preliminar de não conhecimento em razão da prolação de sentença condenatória. Impetração que ataca os fundamentos para a imposição da prisão preventiva. Situação processual que se mantém com a sentença

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva desprovida de fundamentação concreta. Liminar indeferida.
Preliminar de não conhecimento em razão da prolação de sentença condenatória. Impetração que ataca os fundamentos para a imposição da prisão preventiva. Situação processual que se mantém com a sentença condenatória ainda não transitada em julgado. Causa de pedir que remanesce a despeito do julgamento do mérito. Preliminar afastada.
Decisão impositiva da prisão preventiva calcada em fundamentação concreta acerca dos riscos à ordem pública. Convergência dos requisitos da prisão preventiva. Fumus comissi delicti que emerge dos elementos informativos colhidos em sede preliminar da persecução os quais se expressam na imediatidade e visibilidade da situação em flagrante. Elementos confirmados em julgamento final. Periculum libertatis caracterizado pela reincidência específica e maus antecedentes. Elementos concretos a apontar o risco de reiteração delituosa. Necessidade de resguardo da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.